Tribunal: TJDFT
Processo: 0717625-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DESPACHO O preparo é requisito formal essencial para o conhecimento do recurso. Em exame à guia de recolhimento anexada sob ID 26120422, verifica-se que refere-se à emissão de certidão, e não ao recolhimento do preparo. Desta feita, na forma do art. 1.007, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante sanar o vício no prazo de 5 (cinco)dias, sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403